Tribunal: STF
Processo: RE 1494086
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 17.649/2023 DE SÃO PAULO QUE DETERMINA AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL A DISPONIBILIZAÇÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, DE CASAMENTO E DE ÓBITO EM BRAILLE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (INC. XIV DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DEMANDA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE PRECEITUA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES EM BRAILLE PELOS OFÍCIOS PAULISTAS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. CONCORRÊNCIA CONFLITUOSA DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. 



    - O conflito: (i) os estados membros têm competência para editar leis, tanto de maneira concorrente (inc. XIV do art. 24 da Const. federal), quanto de modo suplementar (§ 2º do mesmo art. 24), em matéria de ‘proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência’; (ii) a União tem competência privativa para legislar sobre ‘registros públicos’ (inc. XXV do art. 22 da Const. nacional). 



    - O caso: uma lei paulista que, noticiando intenções protetivas de pessoas portadoras de deficiência visual, enuncia regra que, primeira e diretamente, incide no registro público, para cuja disciplina há reserva privativa de competência da União. 



    - O inconveniente: com a só prevalência da apontada finalidade benigna de proteger direitos de pessoas portadoras de deficiência, já não haveria limite algum para conter a competência constitucional da edição de leis pelos estados. 



    - O efeito: admitida a tese da validade da lei objeto, tem de inferir- se que os estados membros indiquem um fim protetivo de pessoas com deficiência podem (sem lei autorizadora de caráter complementar: par. único do art. 22 da Const. federal) editar, primeira e diretamente, normas de direito civil, de direito penal, de direito do trabalho, de direito eleitoral, ou regras de processo civil e de processo penal, etc. 



    - A necessidade de um critério objetivo para a solução do conflito: para beneficiar um fim jurídico não se admite adotarem-se, primeira e diretamente, meios injurídicos. Ou seja, o fim não justifica os meios. De não ser assim estaria consagrada uma espécie de -maquiavelismo legístico-. 



    Rejeição da preliminar (relativa a falta de interesse processual) e acolhimento da ação de inconstitucionalidade” (fls. 4-5, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foram rejeitados (e-doc. 32).



    Recurso Extraordinário do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo



    2. Em seu recurso extraordinário, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXV do art. 22, o inc. XIV e os §§ 1º, 2º e 3º do art. 24 e o art. 25 da Constituição da República.



    Sustenta a constitucionalidade da Lei estadual n. 17.649/2023 e afirma que, “ao fixar a obrigação de disponibilização de tais documentos de forma acessível, a lei local não disciplinou matéria subsumível no conceito de registros públicos, ou seja, não criou ou alterou regulamento concernente à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos registrais” (fl. 9, e-doc. 15).



    Assevera que “a normativa impugnada – é imperioso gizar – não disciplina o ato jurídico (declaratório ou constitutivo) do nascimento, casamento e óbito nem na sua forma (registro), senão regula ato de conhecimento (certidão) dele decorrente, ou seja, não influi no próprio objeto do ato nem na sua forma, afastando-se do plexo da competência normativa privativa da União (artigo 22, XXV, Constituição Federal)” (fls.9-10, e-doc. 15).



    Anota que, “atendendo a especificidades e peculiaridades regionais, pode o Estado-membro exercer sua autonomia nessa situação de condomínio normativo editando norma mais protetiva às pessoas com deficiência – o que amplia o grau de acesso e inclusão à cidadania – desde que, como ocorreu no caso, não penetre no espaço de normas gerais, reservado à União. Além disso, ausente normativa federal sobre o tema, o Estado-membro se habilitaria à suplementar essa omissão até a edição de norma geral federal” (fl. 10, e-doc. 15).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário com consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 12, e-doc. 15).



    Recurso Extraordinário da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo



    3. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo afirma em seu recurso que o Tribunal a quo teria contrariado o inc. XXV do art. 22, o inc. XIV e os §§ 1º, 2º e 3º do art. 24 e o art. 25 da Constituição da República.



    Argumenta que a Lei estadual n. 17.649/2023 foi “editada no âmbito da competência legislativa concorrente (CF, art. 24, XIV), com o escopo de proteger e integrar socialmente as pessoas com deficiência, permitindo que exerçam plenamente as suas cidadanias” e que “teve a finalidade de dar eficácia a disposições normativas contidas na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência – aprovada por meio do procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição Federal e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, com natureza de norma constitucional” (fl. 14, e-doc. 17).



    Pondera que “o Estado de São Paulo apenas suplementou a legislação federal (CF, art. 24, § 2º), de modo a assegurar plenamente os direitos da pessoa com deficiência, especificando direito que se afina com as diretrizes contidas na norma geral editada pela União” (fl. 14, e-doc. 17).



    Anota que, “ao estipular a obrigação de disponibilização de certidões de forma acessível, o Estado de São Paulo não disciplinou questão relativa ao “segmento do direito dos registros públicos”, uma vez que não criou nem alterou regulamento concernente à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos registrais” (fl. 15, e-doc. 17).



    Sustenta que, “em casos semelhantes ao presente, esse Col. Supremo Tribunal Federal decidiu que, se a norma regular as matérias, de um lado, ‘trânsito e transporte’ (CF, art. 22, XI) ou ‘telecomunicações’ (CF, art. 22, IV) e, de outro, ‘proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência’ (art. 24, XIV), prevalece a última” (fl. 20, e-doc. 17).



    Pede “seja DADO PROVIMENTO ao recurso extraordinário (...) para que seja reconhecida a constitucionalidade da Lei Estadual nº 17.649/2023” (fl. 22, e-doc. 17).



    Recurso Extraordinário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo



    4. O terceiro recurso extraordinário foi interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que afirma contrariedade ao inc. III do art. 1º da Constituição da República.



    Sustenta que, “ao vedar o acesso notarial mais condizente com as condições físicas dos deficientes visuais, ao negar a expedição das certidões em braile – objeto da lei em debate – estar-se-á diminuindo a dignidade das pessoas inseridas nessa deficiência, o que faz com que se sintam menos cidadãs do que aqueles cidadãos dotados de funcionalidade fisiológica normal” (fl. 12, e-doc. 19).



    Salienta que “não pode ser considerada inconstitucional uma lei que concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana, com os meios legítimos (nada maquiavélicos tal como asseverou o e. Relator do TJSP) previstos na Constituição Federal, em especial no art. 24, inciso XIV” (fl. 14, e-doc. 19).



    Registra que a lei estadual declarada inconstitucional é, na verdade, “medida legislativa, de alcance administrativo, que não altera a substância do ato jurídico inserido nas certidões de óbito, de nascimento e de casamento. Fixa que a concretização em papel dessas certidões será em braile, sempre que solicitadas. Essa medida legislativa se coaduna, in totum, com a parte final do art. 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), integrada ao ordenamento brasileiro como típica emenda constitucional” (fls. 15-16, e-doc. 19).



    Insiste em que “não houve, portanto, ofensa à competência privativa da União prevista no artigo 22, inciso XXV, da Constituição da República, mas sim exercício da competência normativa concorrente no tocante à integração social das pessoas com deficiência e fora do âmbito das normas gerais (artigo 24, XIV, §§ 1º, 2º e 3º,Constituição Federal)” (fl. 17, e-doc. 19).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido” (fl. 29, e-doc. 19).



    5. Admitidos os recursos extraordinários os autos foram a mim distribuídos. Em 22.5.2024 determinei vista à Procuradoria-Geral da República, tendo a Subprocuradora-Geral, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, emitido parecer pelo provimento dos recursos:



    “9. A jurisprudência da Suprema Corte, nas mais diversas ocasiões, tem reiterado de forma ampla a competência privativa da União para legislar sobre registros públicos, nos termos do art. 22, da Constituição Federal. Porém, diversamente do entendimento assentado pelo acórdão impugnado, a lei estadual tratou de garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, matéria de competência concorrente entre União e Estados (art. 24, XIV, da CF). 



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, a legislação que trata do direito à acessibilidade das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF) enquadra-se no rol de competências concorrentes dos entes federados. (...)



    13. Diante do exposto, merece prosperar a irresignação. Manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento dos recursos extraordinários, para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, ‘b’ e VIII do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte” (fls. 5 e 7, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.



    7. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo - ANOREG/SP e declarou a “inconstitucionalidade formal da Lei paulista 17.649, de 7 de março de 2023” (fl. 14, e-doc. 13), com a seguinte fundamentação:



    “O diagnóstico do enfrentamento de competências legislativas, no quadro em exame, põe, de um lado, a previsão de que os estados membros possam, de consonância coma ordem constitucional que vigora entre nós, legislar tanto de maneira concorrente (inc. XIV do art. 24 da Constituição federal), quanto de modo suplementar (§ 2º do mesmo art. 24), em matéria de ‘proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência ‘. 



    De outro lado, põe-se a indicação da competência privativa da União para legislar sobre ‘registros públicos’ (inc. XXV do art. 22 da Constituição nacional).



    Saliente-se que a lei objeto — relativa à publicidade formal registrária — integra, assim, o segmento do direito dos registros públicos, a tanto bastando ver que a expedição de certidões, núcleo da lei adversada, vem referida ao largo de toda a vigente norma geral dos registros públicos (Lei 6.015, de 31-12-1973: v.g. , arts. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 47, etc.; no mesmo sentido, em doutrina, a título ilustrativo: SERPA LOPES, Tratado dos registos públicos , ed. Freitas Bastos, 4.ed., Rio de Janeiro -São Paulo, 1960, vol. I, p. 19 et sqq .; Carlos FERREIRA DE ALMEIDA, Publicidade e teoria dos registros , ed. Almedina, 2.ed., São Paulo, 2022, p. 99 et sqq. ).



    Não custa dizer que a classificação das certidões do registro como documentos secundários resulta de considerar- se sua posterioridade lógica e cronológica em relação aos documentos principais (assentos no registro civil das pessoas físicas, matrículas no ofício imobiliário e no registro civil das pessoas jurídicas, transcrições no registro de títulos e documentos). Mas as certidões não são documentos de relevância jurídica secundária, tanto que — mediante a fides attestationis que lhes é própria — têm o mesmo valor jurídico dos originais (cf. art. 217 do Código civil brasileiro: ‘Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas’).



    Vê-se na situação destes autos um conflito que envolve o tratamento relativo a um direito fundamental — mais exatamente, um direito fundamental particular, cujo núcleo é a dignidade da pessoa portadora de deficiência (cf. JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional , ed. Coimbra, 2.ed., Coimbra, 1998, tomo IV, p. 80) e, de modo contraposto, um fim de interesse geral (o registro público).



    Não há hierarquia formal — no âmbito das regras — em nossa Constituição, entre essas duas competências legislativas, e o fato do exercício de uma delas beneficiar um direito fundamental não acarreta, por si só, sua superioridade sobre outra que se exercite em favor do interesse geral da sociedade. Com efeito, os direitos fundamentais — sequer o mais elevado deles, que é o direito à vida — não são ilimitados, podendo subalternar-se, em dadas circunstâncias, ao interesse comunal. Por outro lado, já o critério principiológico da prevalência do interesse aparentaria, prima facie , sinalizar, no caso dos autos, o benefício da preferência competencial da União, à míngua de avistar-se alguma peculiaridade regional que pudesse justificar o primado da competência legislativa do Estado de São Paulo.



    Mais ainda: tenha-se em conta que o objetivo de encontrar uma norma afeiçoada às circunstâncias não deve, contudo, reduzir-se ao caso concreto, como se não houvesse um critério ou princípio geral para nortear a solução, admitindo-se, então, apenas um casuísmo autorreferencial.



    É possível, parece, buscar um critério geral para a dirimição do enfrentamento das normas. 



    Empresta-se aqui ainda uma vez uma referência de CANOTILHO, que fala na «topografia dos conflitos».



    Que temos, a propósito? Uma lei estadual que, visando à proteção de pessoas com deficiência, emana regra que, primeira e diretamente, incide no registro público cuja disciplina há reserva privativa de competência da União. (...)



    Admitida a tese da validade da lei em exame, evidencia-se o inconveniente: os estados membros — tanto buscassem um fim protetivo de pessoas com deficiência — poderiam (sem lei autorizadora de caráter complementar: par. único do art. 22 da Constituição federal) editar normas de direito civil, de direito penal, de direito do trabalho, de direito eleitoral, ou regras de processo civil e de processo penal, et reliqua .



    A clivagem, portanto, para a solução do conflito competencial, no caso, não pode estar nas finalidades, porque isso implicaria a legitimação das extravasões de competência. O corte deve pôr-se no que primeiro e diretamente se atua na esfera dessa competência. (...)



    Por mais deva reconhecer-se a maior importância social de que frui o registro civil das pessoas naturais, é ele também, no momento atual, o mais notoriamente incumbido de responder por gratuidades explícitas e implícitas, e as máquinas para escrever em braille são muito dispendiosas, especialmente quando se considera a dificultosa situação econômica que aflige uma larga parcela dos ofícios brasileiros do registro civil das pessoas naturais (os do Estado de São Paulo, inclusive). (...)



    POSTO ISSO, meu voto, rejeitada a arguição preliminar, declara a procedência da presente demanda, concluindo pela inconstitucionalidade formal da Lei paulista 17.649, de 7 de março de 2023” (fls. 8-14, e-doc. 13).



    9. O tema da repartição de competências compõe o núcleo fundamental da formulação constitucional federativa. A repartição de competências é o coração da Federação, porque é nela que se põe a configuração da autonomia conferida a cada qual dos entes estatais.



    José Afonso da Silva anota que “a repartição de competências entre a União e os Estados-membros constitui o fulcro do Estado Federal, e dá origem a uma estrutura estatal complexa, que apresenta, a um tempo, aspectos unitário e federativo” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2022. p. 102-103). 



     



    Sustenta aquele autor que “a Constituição de 1988 estruturou um sistema que combina competências exclusivas, privativas e principiológicas com competências comuns e concorrentes, buscando reconstruir o sistema federativo segundo critérios de equilíbrio ditados pela experiência histórica” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2022. p. 481).



     



    No art. 23 da Constituição da República, realizou-se repartição horizontal de competências administrativas, atribuindo competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 



    O art. 24 estabeleceu repartição vertical de competências legislativas, atribuindo a todos os entes federativos, dentre outras, a competência para legislar sobre “proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência” (inc. XIV do art. 24).



    A Lei estadual n. 17.649/2023 determinou a disponibilização de certidões de óbito, nascimento e casamento em escrita Braille e buscou, longe de regular registros públicos, permitir às pessoas com deficiência visual acesso a serviço público em situação de igualdade com aqueles cidadãos com vidência íntegra, possibilitando-lhes o contato com documentos regentes da vida civil de forma pertinente e amigável. Iniciativas como essa, tornam-se instrumentos de concretização de direitos fundamentais. Tem-se, portanto, que a atuação legislativa estadual se deu nos limites postos no inc. XIV do art. 24 da Constituição da República.



    Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal exposto em vários julgados nos quais reconhecida a competência legislativa concorrente em situações que facilitem e garantam a inclusão de pessoas com deficiência no contexto social



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí. Obrigatoriedade de etiquetas em braile ou outro meio acessível que atenda as pessoas com deficiência em peças de vestuário. Inconstitucionalidade formal. Alegada violação da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual e internacional (CF, art. 22, VIII). Inocorrência. Matéria de competência concorrente. Produção e consumo (CF, art. 24, V). Proteção e integração social de pessoas com deficiência (CF, art. 24, XIV). Argumento no sentido da incompatibilidade entre a norma geral, editada pela União, e a norma estadual suplementar. Ausência. Inconstitucionalidade material. Suposta transgressão aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da propriedade privada e da isonomia. Inexistência. Restrição dos efeitos da legislação impugnada ao espaço territorial piauiense. Parcial procedência do pedido. 1. A Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí, ao dispor que as empresas do setor têxtil estão obrigadas a produzir peças de vestuário que contenham etiquetas em braile ou qualquer outro meio acessível à compreensão das pessoas com deficiência visual, não versa primordialmente sobre comércio interestadual (CF, art. 22, VIII). Na realidade, a legislação em questão encontra fundamento constitucional na competência concorrente para legislar sobre produção e consumo e proteção (CF, art. 24, V) e integração social das pessoas portadoras de deficiências (CF, art. 24, XIV). 2. O direito de acesso à informação é meio para o livre, responsável e consciente desenvolvimento da personalidade, pois permite a formação de ideias, opiniões, convicções, avaliações, críticas e crenças, bem assim autoriza a expressão de preferências sob os mais diversos aspectos da vida dos cidadãos. 3. Nesse sentido de acesso às informações necessárias para formação genuína da personalidade e, em consequência, da manifestação de vontade dos cidadãos – o querer singular e próprio de cada um –, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) estabelece em seu art. 6º, III, a imprescindibilidade de que os produtos e serviços contenham dados básicos à disposição do consumidor. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), por sua vez, buscando conferir acessibilidade, alterou a Lei 8.078/1990 (CDC), com a finalidade de garantir que tais informações básicas dos produtos e serviços sejam disponibilizadas de forma acessível às pessoas com deficiência nos termos do regulamento (CDC, art. 6º, parágrafo único). 4. A inércia regulamentar do Poder Executivo federal legítima que os Estados, atentos às suas peculiaridades, exerçam sua competência legislativa que, no caso, não só acarreta o adimplemento do comando legal, como também importa na concretização de direitos fundamentais das pessoas com deficiência. 5. O ato normativo impugnado em absoluto excede os limites da competência suplementar dos Estados, no tocante ao tema. Em primeiro lugar, não existem normas que disciplinem etiquetas aptas a garantir a essencial e indispensável acessibilidade às pessoas deficientes visuais que, por meio de adaptações razoáveis, poderão usufruir do direito à autodeterminação no tocante à escolha das peças de vestuário. Em segundo lugar, o artigo 19 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009) estabelece o direito à vida independente e inclusão na sociedade, a evidenciar que as pessoas com deficiência podem e são legitimadas a exercerem livremente e sem embaraços discriminatórios a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, sendo papel do Estado a implementação de mecanismos com objetivo de facilitar a tais pessoas o desempenho desse direito. 6. A Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí, ao vedar a cobrança de valores adicionais para o cumprimento da obrigação imposta – identificação das peças de roupa com etiquetas em braile –, não violou os princípios da livre iniciativa, do livre exercício econômico, da livre concorrência, da isonomia e da propriedade, porquanto o Estado, no exercício legítimo da normatização, regulamentação e fiscalização da atividade econômica, editou diploma legal voltado à implementação dos objetivos fundamentais da República (CF, art. 3º, I, III e IV), a assegurar a existência digna de todos (CF, art. 170, caput), bem assim à promoção da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), especialmente daqueles portadores de deficiência. 7. A vagueza de alguns termos da Lei piauiense 7.465/2021 impõe seja reconhecida sua nulidade parcial sem redução de texto, apenas para excluir do seu âmbito de aplicabilidade a indústria têxtil não sediada em referida Unidade da Federação. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente” (ADI n. 6.989, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.8.2023).



    “Direito Administrativo e Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual. Reserva de lugares para pessoas obesas. Constitucionalidade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna lei que estabeleceu a reserva de 3% dos lugares disponíveis em salas de projeções, teatros, espaços culturais e nos veículos de transporte público municipal e intermunicipal do Estado do Paraná. 2. Não há inconstitucionalidade formal, tendo em vista que a política de inclusão adotada se enquadra na competência concorrente dos Estados, da União e dos Municípios para promover acesso a cultura, esporte e lazer (arts. 6º; 23, V; 24, IX; 215 e 217, § 3º, CF). 3. Não há inconstitucionalidade material, tendo em vista que (i) a reserva de lugares foi estabelecida em percentual razoável e (ii) se trata de política inclusiva que não afronta a liberdade de iniciativa, principalmente se considerada a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI n. 2.572, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.11.2022).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI N. 7.508/2013 DE ALAGOAS. DIREITO DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: LEI PELA QUAL SE OBRIGA A DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRAS ADAPTADAS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MOBILIDADE REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE DO NÚMERO DE CADEIRAS A SER DISPONIBILIZADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Constitucional a iniciativa do legislador alagoano para editar a Lei estadual n. 7.508/2013, pela qual se determina que os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, públicos e privados, e cursos de extensão disponibilizem ‘cadeiras adaptadas para alunos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida’ (art. 1º). 2. Desproporcionalidade da definição normativa do número de cadeiras a ser disponibilizado: interpretação conforme ao parágrafo único do art. 2º da Lei estadual n. 7.508/2013 para se entender que a expressão ‘número de alunos regularmente matriculados em cada sala’ se refere à quantidade de alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida. 3. Ação direta parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição da República” (ADI n. 5.139, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.11.2019).



    “CONSTITUCIONAL. CONVENÇÃO DE NOVA YORK SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 17.142/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA FIXA. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS ADAPTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM ESTABELECIMENTOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO. PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, XIV). IMPROCEDÊNCIA. 1. A Convenção de Nova York, a qual tratou dos direitos das pessoas com deficiência, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro como norma constitucional (Decreto 6.946/2009), nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal. 2. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 4. A Lei Estadual 17.142/2017, ao estabelecer que estabelecimentos públicos e privados com grande circulação de pessoas tenham um telefone de atendimento ao público adaptado à comunicação das pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala, não tratou diretamente de telecomunicações, senão buscou uma maior integração e convívio social de pessoas com alguma condição especial, pretendendo, ao mesmo tempo, diminuir as barreiras as quais possam impedir que elas tenham uma plena condição de vida comum em sociedade. 5. Trata-se, portanto, de norma sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência que admite regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, XIV, da Constituição Federal, e em resposta ao chamado constitucional por ações afirmativas em relação ao tratamento dispensado às pessoas portadoras de deficiência. 6. Ação Direta julgada improcedente” (ADI n. 5.873, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 16.10.2019).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o julgado recorrido.



    10. Pelo exposto, dou provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer a validade da Lei n. 17.649/2023 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios com sede naquele Estado a disponibilizar certidões de óbito, nascimento e casamento em escrita Braille.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora